Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. SÚMULA 308 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO. PROPOSITURA DE AÇÃO. CREDOR. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende inexistir conexão entre ação de revisão contratual e ação de busca e apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das ações.
2. A Súmula 308 do STJ aduz que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ademais, conforme entendimento daquela Corte Superior, somente diante decisão na ação revisional, afastando os efeitos da mora, é que seria cabível a suspensão da ação de busca e apreensão.
3. O Código de Processo Civil prevê que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução” (art. 784, §1o).
4. In casu, a agravante não comprovou que nos autos da revisional tenha sido proferida qualquer decisão que afastasse os efeitos da mora, tampouco comprovou que tenha efetivamente consignado o valor incontroverso ou mesmo das parcelas ajustadas no contrato garantido pela alienação fiduciária.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO